Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-62.2019.8.07.0017 RECORRENTES: WALACE ALVES DE LIMA, WALLYSTON ALVES DE LIMA RECORRIDOS: GUSTAVO RESENDE CAMILO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MULTAS APLICADAS PELO DF LEGAL. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR COMPROVADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Mesmo se tratando de tema sobre o qual o órgão jurisdicional deve se manifestar de ofício, não se admite novo pronunciamento judicial quando ocorrida a preclusão consumativa. As questões já discutidas, em sede de agravo de instrumento, não devem ser reapreciadas. 2. O art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, estabelece “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” O pedido deve ser certo. O juiz não deve conceder aquilo que não tenha sido expressamente requerido pelo autor. Entre as exceções, estão os pedidos que decorrem de análise contextual de toda a causa de pedir. A jurisprudência admite pedidos que decorram logicamente dos propósitos articulados na petição inicial. Na hipótese, o autor ampliou o objeto da demanda e formulou pretensão contra a “AGEFIZ”, atual a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, ao pedir a transferência da titularidade dos autos de infração emitidos. 3. A Lei 6.138/2018 é clara ao definir o sujeito passivo da sanção administrativa decorrente de construção irregular. Conforme art. 122: “Considera-se infrator a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comete uma infração.” - grifou-se 4. A propriedade do imóvel gera presunção relativa quanto à autoria das irregularidades. Na hipótese, tal presunção está afastada pelos elementos de prova produzidos durante a instrução. O autor não foi o autor das irregularidades constantes nos autos de infração. O Distrito Federal não pode cobrar dele as respectivas multas. Não cabe ao Poder Judiciário, pelos limites inerentes a lide, apontar o responsável pelo pagamento da infração. Tal atribuição é do Distrito Federal que deve ser exercida no âmbito do seu poder de polícia. 5. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode se referir à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Quando estipulada para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, o credor pode exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal (art. 411 e 412, do Código Civil). A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo magistrado quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. 6. Demonstrado que o imóvel não foi transferido para o autor no prazo ajustado, é devida a multa contratual prevista. 7. Recurso dos réus conhecido, em parte, e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 339 e 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não detêm qualquer responsabilidade sobre os eventos ocorridos no imóvel porque nunca foram de fato proprietários, haja vista que logo após a realização de contrato de compra e venda com o primeiro recorrido já celebraram contrato de permuta com terceiros, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) artigos 525, §1o e 1.009, ambos do CPC, ao não conhecer da preliminar de nulidade de citação do segundo recorrente sob o fundamento de que houve preclusão da citação. Defende que o vício de citação é de ordem pública, cujo reconhecimento interessa à função jurisdicional, podendo ser alegado, inclusive, após o trânsito em julgado da demanda e até mesmo após o decurso do prazo para o manejo da ação rescisória( vício transrescisório); c) artigos 408 e 414, ambos do Código Civil, sustentando que não podem ser condenados por penalidade contratual de que não tem culpa. Subsidiariamente, requerem a redução judicial da cláusula penal estabelecida diante do excesso do valor arbitrado. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 339 e 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma assentou: O autor propôs ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos decorridos de contrato de compra e venda referente à imóvel de sua propriedade vendido aos réus. Narra que os requeridos não efetuaram a totalidade do pagamento e deixaram de transferir outro imóvel negociado, como parte do pagamento, para o nome do autor. Aponta ainda a ocorrência de prejuízos materiais relativos a multas e aos de infração gerados em seu nome por edificação irregular no imóvel alienado aos réus. Em outras palavras, o prejuízo arguido pelo autor deriva do contrato de compra e venda celebrado com os réus. Assim, são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda (ID 37825962). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 525, §1o e 1.009, ambos do CPC, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IDÊNTICA TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. .... 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes. 7- Uma vez eleita a via processual para a arguição da falta ou nulidade da citação, não é facultado à parte, posteriormente, utilizar outro instrumento processual com idêntico objetivo, notadamente naquelas hipóteses em que a referida questão encontrar-se encoberta pelo manto protetor da coisa julgada. 8- Na hipótese dos autos, não poderiam as recorrentes, em virtude da preclusão consumativa e sob pena de ofensa à coisa julgada, veicular idêntica alegação relativa à falta ou nulidade da citação já deduzida em anterior ação de nulidade agora em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 9- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Logo, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito ao suposto vilipêndio aos artigos 408 e 414, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, , no sentido de que multa (cláusula penal moratória) fixada é devida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023